Tribunal: TJMT
Processo: 1021893-18.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021893-18.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Sociedade, Direitos e Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ELISA ALBINO DA SILVA DE CAMPOS PONTES - CPF: 008.696.061-07 (ADVOGADO), TRANSTETO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - ME - CNPJ: 13.778.827/0001-72 (AGRAVANTE), GUINCHOS CORUJAO LTDA - ME - CNPJ: 04.561.983/0001-96 (AGRAVADO), JOAO RICARDO NICOLAU - CPF: 487.285.351-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ROSEMARI BEZERRA DOMINGUES NICOLAU - CPF: 503.099.861-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– PENHORA DE BENS PERTENCENTES A TERCEIROS – GRUPO ECONÔMICO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS –
NÃO CONFIGURAÇÃO –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para que uma sociedade estranha à lide possa ter seus bens penhorados, é necessária a configuração do grupo econômico.

Se o grupo econômico não é constituído formalmente, sua existência de fato não pode ser presumida, sendo necessária a demonstração de alguns requisitos, tais como, a unidade de direção e comando, além da comunhão de interesses para a sua configuração.

In casu, os requisitos necessários para o reconhecimento da existência de grupo econômico não restaram preenchidos, tendo em vista que as empresas não possuem a identidade de sócios, não restando evidenciada a gerência única, além de estarem localizadas em endereços distintos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Transteto Transporte de Cargas Ltda.
,
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de
Nova Mutum
, que nos autos do cumprimento de sentença que move contra Guinchos Corujão Ltda.
,
indeferiu o pedido de penhora de bens em nome de
Guincho Corujão Ltda., diante da ausência de comprovação da existência de conglomerado econômico entre as empresas.

Inconformada, a agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois, as empresas estão registradas com nome fantasia semelhantes, atuam no mesmo setor e desenvolvem a mesma atividade primária, tendo como sócios João Ricardo Nicolau e sua esposa, Rosemari Bezerra Domingues Nicolau, sendo que ambos possuem, ainda, uma terceira empresa, denominada JR Nicolau Ltda.

Segue sustentando que restou evidenciada a estratégia de blindagem patrimonial dos sócios, tendo em vista que utilizam o CNPJ da empresa Guincho Corujão Ltda. para executar seus créditos, enquanto Guinchos Corujão Ltda. suporta todas as dívidas das empresas e dos sócios. Pugna pela reforma da decisão, para que seja reconhecida a existência de conglomerado econômico entre as empresas, com o prosseguimento da penhora de bens no local indicado nos autos de origem.

Sem pleito de antecipação recursal (id. 113380964).

As informações foram prestadas (id. 92679451).

A agravada
Guinchos Corujão Ltda.

apresentou contraminuta (id. 114445985), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que a agravante requereu cumprimento de sentença contra
Guinchos Corujão Ltda., decorrente da sentença proferida nos autos da ação de locupletamento ilícito, visando o recebimento de R$ 97.977,36 (noventa e sete mil, novecentos e setenta e sete reais e trinta e seis centavos)
.

No decorrer do trâmite processual, foi comunicado o falecimento do único sócio da empresa executada, sendo requerida a suspensão do feito pelo período de 06 (seis) meses (id. 52814916 – autos de origem).

Por seu turno, a exequente se manifestou alegando que a esposa do falecido, Rosemari Bezerra Domingues Nicolau, também faz parte da administração societária da empresa demandada. Aduziu a caracterização de grupo econômico, ante a existência de outro CNPJ, com o nome fantasia, setor e objeto semelhantes. Pugnou pelo reconhecimento da existência de conglomerado econômico, bem como, pelo prosseguimento da execução, com a expedição do mandado de penhora no endereço da empresa
Guincho Corujão Ltda., que não faz parte da relação processual.

O douto magistrado
a quo

indeferiu o pedido de penhora de bens
, diante da ausência de comprovação da existência de conglomerado econômico entre as empresas.

Contra essa decisão se insurge a agravante, defendendo que
as empresas estão registradas com nome fantasia semelhantes, atuam no mesmo setor e desenvolvem a mesma atividade primária, tendo como sócios João Ricardo Nicolau e sua esposa, Rosemari Bezerra Domingues Nicolau, sendo que ambos possuem, ainda, uma terceira empresa, denominada JR Nicolau Ltda.

Segue sustentando que restou evidenciada a estratégia de blindagem patrimonial dos sócios, tendo em vista que utilizam o CNPJ da empresa Guincho Corujão Ltda. para executar seus créditos, enquanto Guinchos Corujão Ltda. suporta todas as dívidas das empresas e dos sócios. Pugna pela reforma da decisão, para que seja reconhecida a existência de conglomerado econômico entre as empresas, com o prosseguimento da penhora de bens no local indicado nos autos de origem.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha a agravante. Explico.

Inicialmente, mister se faz constar que, para que uma sociedade estranha à lide possa ter seus bens penhorados, não basta a existência de sócio em comum com a sociedade executada, sendo necessária a configuração do grupo econômico

Nesse passo, o grupo econômico pode ser de fato ou de direito, sendo este último previsto na Lei n. 6.404/76, que dispõe sobre as Sociedades por Ações, confira:

“
Art. 265. A sociedade controladora e suas controladas podem constituir, nos termos deste Capítulo, grupo de sociedades,
mediante convenção

pela qual se obriguem a combinar recursos ou esforços para a realização dos respectivos objetos, ou a participar de atividades ou empreendimentos comuns
.”

Assim, para a caracterização do grupo econômico de direito, é necessária a existência de convenção entre as sociedades, o que não ocorre no grupo econômico de fato.

Destarte, se o grupo econômico familiar não é constituído formalmente, sua existência de fato não pode ser presumida, sendo necessária a demonstração de alguns requisitos, tais como, a unidade de direção e comando, além da comunhão de interesses para a sua configuração.

Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE BEM DE TERCEIRO – GRUPO ECONÔMICO – CARACTERIZAÇÃO – REQUISITOS EXISTENTES – REPONSABILIDADE PATRIMONIAL SOLIDÁRIA - SENTENÇA REFORMADA – CONSTRIÇÃO MANTIDA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURADA -– INVERSAO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – HONORÁRIOS RECURSAIS – INEXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

Para que uma sociedade estranha à lide possa ter seus bens penhorados, não basta a existência de sócio em comum com a sociedade executada, sendo necessária a configuração do grupo econômico, exigindo a jurisprudência a presença de alguns requisitos tais como: (i) exercício da mesma atividade; (ii) a mesma organização societária e (ii) o estabelecimento das empresas no mesmo local.
(...)”
(RAC n. 0011294-21.2015.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, j. 08.09.2021 - negritei)

In casu,
tais requisitos não restaram evidenciados, tendo em vista que
as empresas não possuem a identidade de sócios, além de estarem localizadas em endereços distintos, conforme demonstra os “
prints
” colacionados pela própria empresa recorrente na inicial do agravo (id. 111936953).

Além disso, embora os sócios das aludidas empresas tenham relação familiar, a agravante não comprovou a alegada gerência única, por meio de
Rosemari Bezerra Domingues Nicolau, das empresas Guincho Corujão Ltda., Guinchos Corujão Ltda. e JR Nicolau Ltda.

Desse modo, inexiste nos autos qualquer indício de ocultação patrimonial, sendo certo que o fato de a empresa executada possuir mais dívidas e responder a três processos de execução em nada corrobora para a configuração da blindagem patrimonial.

Portanto, tenho que andou bem o douto magistrado ao fundamentar,
verbis
:

“
O conglomerado econômico não se presume, demandando prova inequívoca de sua existência, sendo que o simples
fato de as empresas possuírem nome fantasia semelhantes, setor de atuação e objeto não é suficiente para configurar um grupo empresarial a ponto de serem tidas como única empresa apta a responder pela presente execução.

Quanto ao tema, eis o entendimento do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, perfeitamente aplicável ao caso em estudo:

“GRUPO ECONÔMICO. NÃO RECONHECIMENTO.
A mera identidade de sócio não constitui prova suficiente para a caracterização do grupo econômico, sendo imprescindível a demonstração robusta de que existe hierarquia entre uma empresa sobre as demais, ou coordenação entre ambas. In casu, o reclamante não fez prova da alegação de identidade societária, tampouco se desvencilhou a contento de comprovar fato constitutivo da existência do grupo econômico
”. (TRT-2 10002028320195020075 SP, Relator: SERGIO ROBERTO RODRIGUES, 11ª Turma - Cadeira 5, Data de Publicação: 24/08/2020) (g.n.)

Para que restasse comprovado o conglomerado empresarial, além de necessário preencher os requisitos mínimos da mesma atividade econômica, calhava à parte Exequente demonstrar
v.g.
o desenvolvimento dessa atividade em local único,

a atuação conjunta como a utilização de mão-de-obra de empregados em benefício das duas empresas, a utilização dos mesmos veículos-guinchos (confusão de bens) e o controle de uma sobre a outra, o que não ocorreu nestes autos.”
(id. 68464502 – autos de origem)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 09 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022